Tribunal: TJDFT
Processo: 0724403-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador ALFEU MACHADO (Plantão Judicial) Número do processo: 0724403-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATA ANDRADE SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA VEP DECISÃO Recebido no plantão semanal da 2a Instância, às 19h40min, do dia 14/06/2024. Cuida-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado por RENATA ANDRADE SILVA em favor de ANDERSON ALVES DE SOUZA, alegando a omissão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em remeter os autos à VEPERA para expedição do correspondente alvará de soltura. Narra que, em 09/06/2024, o paciente/apenado alcançou os requisitos para progressão para o regime aberto, que fora deferida hoje, 14/06/2024, mas ainda se encontrando segregado em regime semiaberto. Afirma que a decisão que deferiu sua progressão de regime determinou que o estabelecimento prisional fosse comunicado, e que os autos fossem remetidos à VEPERA. Entretanto, até o momento, os comandos não foram afetivamente cumpridos. Destaca que foi informado à “(...) patrona do acusado por um servidor da VEPEMA que se os autos do processo na execução não forem encaminhados ate essa sexta 14/06/2024 (o que não ocorreu), não seria possível inclui-lo na pauta na próxima segunda (17/06/2024) para audiência admonitória, que ocorrem sempre às segunda feiras, ou seja: se o paciente aguardar o procedimento, provavelmente terá sua audiência designada somente para dia 24/06/2024 e até lá, o acusado cumprirá 18 DIAS DE PENA NO REGIME FECHADO.” Sustenta que o não cumprimento das determinações pronunciadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal está configurado constrangimento ilegal apto a justificar a impetração do presente habeas corpus e a concessão da medida liminar vindicada para cessar a asseverada coação, colocando-o imediatamente em liberdade, mediante a imediata expedição do respectivo alvará de soltura em seu favor. É o breve relatório do necessário. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é medida cabível em situações nas quais reste, de plano, demonstrada flagrante ilegalidade no ato da autoridade apontada como coatora, a ponto de justificar a concessão da tutela provisória de urgência. Com feito, o deferimento de tal medida se dá nos casos excepcionais em que há manifesta ofensa ao direito de ir e vir aferida a partir dos elementos colhidos da situação posta à colação. No particular, a impetrante assevera que o não cumprimento imediato da decisão que deferiu a progressão em prol do paciente/apenado para o regime aberto consubstancia constrangimento ilegal. Colhe-se do próprio documento acostado no ID 60297981 que, nos autos do Proc. no 0009482-67.2014.8.07.0015 foi deferido o pedido de progressão do paciente hoje, 14/06/2024, para o regime aberto, e, de acordo com o afirmado na petição de ID 60297979, até o momento o alvará de soltura não foi expedido. Contudo, os prazos processuais não são peremptórios, carecendo de aferição do caso concreto se não foram praticados por tempo excessivo. Do contexto fático-processual despontado dos referidos autos não se denota violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da razoável duração do processo (CF/88, art. 5o, LXXVIII) no caso à baila. Note-se que a decisão foi proferida hoje, não havendo qualquer indicativo comprovado de que tão logo seja possível haverá a expedição do alvará de soltura aguardado. Ressalto que o deferimento do pedido de progressão de regime se deu hoje mais cedo, não justificando a concessão de liminar nesta oportunidade. Calha mencionar que o entendimento pacífico do sodalício Superior é no sentido de que eventual excesso de prazo deve ser analisado segundo o princípio da razoabilidade, sendo permitido, ante as peculiaridades da causa, que os prazos para o cumprimento de diligências cartorárias sejam ultrapassados. Neste caso concreto, a progressão de regime foi deferida e, neste ensejo – poucas horas após o deferimento – não se verifica inércia ou demora excessiva ou desarrazoada apto a configurar constrangimento ilegal na liberdade do paciente/apenado. Nesse descortino, tendo em vista o curto prazo para a expedição do alvará de soltura, não se verifica constrangimento ilegal ou ilegalidade que justifique a concessão da medida requestada neste habeas corpus, em sede de plantão judicial, onde a cognição é demasiadamente sumária e rarefeita. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR requerido no presente habeas corpus criminal. Intimem-se. Após as diligências de praxe, remetam-se os autos ao(à) Relator(a) natural, ao(à) qual foi distribuído este habeas corpus. Cumpra-se. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista